Tribunal: STF
Processo: RE 91564
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CO-AUTORIA. SUA ADMISSIBILIDADE EM TESE.
NA ESPÉCIE, A DECISÃO RECORRIDA EMITIU JUÍZO INTERPRETATIVO EM TORNO
DO ART. 25 DO CP, LEVANDO EM CONTA, POR OUTRO LADO, AS
CIRCUNSTANCIAS OCORRENTES. NA VERDADE, A DENUNCIA NÃO DESCREVE
CONDUTA COMISSIVA QUE REVELA INSTIGAÇÃO OU AUXILIO A PRATICA DO
CRIME. NÃO SE VE CARACTERIZADO O CONCURSO NUM MESMO DELITO.
POSSIBILIDADE  DA OCORRENCIA DE CRIME AUTONOMO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.